Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-53.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Juros moratórios e compensatórios – Pretensão de majoração de 6% para 12% ao ano – Inadmissibilidade – Juros moratórios são de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41 – Os juros compensatórios também são devidos no percentual de 6% ao ano, conforme o julgamento da ADI 2332 pelo STF – Sentença confirmada – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292677
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003058-53.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante USINA MA-
RINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, é apelado AUTOVIAS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-53.2018.8.26.0037 -Voto no 29.686-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1003058-53.2018.8.26.0037.
Comarca de ARARAGUARA 1a VFP Juiz João Baptista Galhardo Júnior.
Apelante:
USINA MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Apelada:
AUTOVIAS S/A.
VOTO No 29.686.1
DESAPROPRIAÇÃO Juros moratórios e compensatórios Pre-
tensão de majoração de 6% para 12% ao ano Inadmissibilidade
Juros moratórios são de 6% ao ano, nos termos do art. 15-B do
Decreto-Lei 3.365/41 Os juros compensatórios também são de-
vidos no percentual de 6% ao ano, conforme o julgamento da ADI
2332 pelo STF Sentença confirmada Recurso de apelação des-
provido.
Relatório
Ação de desapropriação ajuizada pela Autovias S/A, tendo por
objeto um imóvel localizado na Rodovia SP 255, Município de Araraquara, com á-
rea de 6.253,00 m2, Matrícula 118.231 do 1o Cartório de Registro de Imóveis, de-
clarada de utilidade pública e destinada a obras de ampliação do sistema rodovi-
ário de que é concessionária.
A sentença, de relatório adotado, complementada por embar-
gos de declaração, acolheu o pedido e fixou a indenização devida em R$
406.445,00 (quatrocentos e seis mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais); corre-
ção monetária pelo tabela prática do TJSP, juros compensatórios de 6% ao ano,
desde a imissão na posse; juros moratórios de 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro
do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser efetuado; honorári-
os advocatícios de 5% da diferença entre a indenização e a oferta. 1
Recorre a expropriada, para elevar a taxa de juros moratórios e
1 Sentença, fls. 408/411; 423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-53.2018.8.26.0037 -Voto no 29.686-JV
3
compensatórios para 12% ao ano; recurso processado e contra-arrazoado. 2
Recurso distribuído inicialmente à Juíza Substituta em 2o Grau
ISABEL COGAN, foi redistribuído a esta relatoria em razão da sua promoção ao
cargo de Desembargadora.
Fundamentação
Pretende a expropriada que os juros moratórios e compensa-
tórios sejam fixados em 12% ao ano, e não em 6%, como estabeleceu a sentença,
mas o recurso não merece acolhimento.
Os juros moratórios em desapropriação são de 6% ao ano, por
expressa disposição legal (Decreto-Lei no 3.365/41, art. 15-B). 3 Nesse sentido:
“DESAPROPRIAÇÃO DIRETA Expropriação de área destinada ao "Prolongamento da
Avenida Jornalista Roberto Marinho - Parque Linear" Devida indenização conforme tec-
nicamente considerado no laudo, de acordo com as peculiaridades da área - Valor condi-
zente com a justa indenização que deve ser mantido CORREÇÃO MONETÁRIA Inci-
dência a partir da data da avaliação pericial e sobre a diferença entre o valor fixado da in-
denização e o valor atualizado depositado para fins de imissão provisória na posse. JUROS
DE MORA Redução do percentual de 12% para 6% ao ano, tal como determina o
art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41. JUROS COMPENSATÓRIOS Afastada a alegação
de não comprovação da perda da renda sofrida pelo proprietário, uma vez que a imissão
provisória da posse se deu mediante o depósito de valor inferior ao arbitrado em definitivo
Os juros compensatórios são devidos a partir da imissão na posse até a expedição do
precatório, em índice correspondente a 6% ao ano, tendo como base de cálculo a diferença
entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do
bem fixado na sentença, diante do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no jul-
2 Recurso de apelação, fls. 424/428; contrarrazões, fls. 440/448.
3 “Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do
atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à ra-
zão de até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-53.2018.8.26.0037 -Voto no 29.686-JV
4
gamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2332/DF, em 17/05/2018
(decisão publicada no DJe em 28/05/2018). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Fixação
em valor razoável, nos termos do o art. 27, § 1o, do Decreto-lei no 3.365/41. Recurso pro-
vido em parte. (Apelação Cível 0002721-51.2015.8.26.0372; Relator: Oscild de Lima
Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Monte Mor - 1a
Vara; Data do Julgamento: 01/11/2018).
Já os juros compensatórios também são devidos à razão de 6%
ao ano, ante o que foi decidido pelo C. STF nos autos da ADI 2332:
“O Tribunal julgou parcialmente procedente a ação direta para: i) por maioria, e nos termos
do voto do Relator, reconhecer a constitucionalidade do percentual de juros compensatóri-
os de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória
do ente público na posse de seu bem, declarando a inconstitucionalidade do vocábulo “a-
té”, e interpretar conforme a Constituição o caput do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, de
21 de junho de 1941, introduzido pelo artigo 1o da Medida Provisória no 2.027-43, de 27 de
setembro de 2000, e suas sucessivas reedições, de maneira a incidir juros compensatórios
sobre a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente pú-
blico e o valor do bem fixado na sentença, vencido o Ministro Marco Aurélio, que julgava
procedente o pedido, no ponto, em maior extensão; ii) por maioria, vencidos os Ministros
Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux e Celso de Melo, declarar a constitucionalidade
do § 1o e do § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41; iii) por unanimidade, e nos ter-
mos do voto do Relator, declarar a constitucionalidade do § 3o do artigo 15-A do Decreto-
Lei 3.365/41; iv) por maioria, e nos termos do voto do Relator, declarar a inconstituciona-
lidade do § 4o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, vencido o Ministro Marco Aurélio; v)
por unanimidade, e nos termos do voto do Relator, declarar a constitucionalidade da esti-
pulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios pre-
vistos no § 1o do artigo 27 o Decreto-Lei 3.365/41 e declarar a inconstitucionalidade da
expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um
mil reais)”. Ausente, justificadamente, o Ministro Dias Toffoli, em face de participação, na
qualidade de representante do Supremo Tribunal Federal, no VIII Fórum Jurídico Interna-
cional de São Petersburgo, a realizar-se na Rússia. Falaram: pelo requerente, o Dr. Oswal-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-53.2018.8.26.0037 -Voto no 29.686-JV
5
do Pinheiro Ribeiro Júnior; e, pelo Presidente da República, a Dra. Grace Maria Fernandes
Mendonça, Advogada-Geral da União. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia.
Plenário, 17.5.2018”.
O STF, no julgamento acima citado, decidiu pela constituciona-
lidade do § 1o e § 2o do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, que dispõe o seguinte:
Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessi-
dade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrá-
ria, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixa-
do na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até
seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar
da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1o Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda de renda
comprovadamente sofrida pelo proprietário.
§ 2o Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de
utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.
Em consonância com o julgamento do STF é o que vem deci-
dindo este E. Tribunal:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Desapropriação Avaliação Método
comparativo e paradigmas adequados Apoio em dados objetivos, fundamentação e e-
quilíbrio Prevalência do laudo oficial Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no côm-
puto dos acréscimos, nos termos da orientação do C. STJ no tema 905 Fixação dos
juros moratórios na forma do art. 15-B, do Dec.-lei no 3.365/41, na redação que lhe deu
a MP 2183-56, com termo inicial para 1o de janeiro do exercício seguinte ao que o valor
deveria ter sido pago A base de cálculo dos juros moratórios é o valor final da indeni-
zação - ADI no 2332 julgada pelo Pleno do STF em 17/05/2018, que definiu a taxa
dos juros compensatórios incidentes nas desapropriações em 6% (seis por cento)
Sintonia da matéria com a conjuntura econômica atual, que exige adequação à re-
alidade financeira, em quadro de construção jurisprudencial Imperativa a ne-
cessidade de redução do percentual dos juros compensatórios para o importe de
6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da imissão na posse - Sentença refor-
mada em parte RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO PARCI-
ALMENTE PROVIDOS. Na fixação da indenização, em desapropriação, a avaliação
expressa no laudo do perito é significativo elemento de convicção e, ante seu funda-
mento e equilíbrio, pautado em dados objetivos, há de prevalecer. (Apelação Cível
0021966-06.2013.8.26.0053; Relator: Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003058-53.2018.8.26.0037 -Voto no 29.686-JV
6
1a Câmara de Direito Público; Foro Central - 9a VFP; Data do Julgamento:
04/04/2019).
Apelação. Servidão e desapropriação. Rede de energia elétrica. Acordo extrajudicial que
não constitui prova pré-constituída do valor do bem. Ajuizada ação de desapropriação e
servidão, pelo rito da Lei 3.365/41, com a nomeação de perito e avaliação judicial do
valor do bem. Adequação do método comparativo direto para avaliação do valor do i-
móvel. Utilização do fator de oferta. Redução do valor dos juros compensatórios pa-
ra 6%. Acolhimento. Observância ao mais recente entendimento do STF no julga-
mento da ADI 2332/DF. Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível 1008411-
46.2015.8.26.0048; Relator: Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Público; Foro de Atibaia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018).
Desapropriação Sentença que fixou o valor de indenização de acordo com o laudo do
perito Laudo sério, minucioso, claro e objetivo - Juros compensatórios fixados em
6% ao ano, de acordo com o aluguel Incidência a partir da data da perícia, em
razão da imissão na posse - Sentença que é o termo final dos juros Termo inicial dos
juros moratórios que é 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ter sido feito Aplicação da Lei 11.960/09, com correção monetária pelo IPCA-
E Tema no 801 do Supremo e Tema no 905 do STJ - Cumulação de juros moratórios e
compensatórios, permitida Verba honorária mantida Recurso voluntário parcial-
mente provido. (TJSP; Apelação Cível 0003827-22.2014.8.26.0586; Relator: José
Luiz Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de
São Roque - 1a. Vara; Data do Julgamento: 19/02/2019).
Portanto, o recurso de apelação não merece provimento, os ju-
ros os juros moratórios e compensatórios são mesmo de 6% (seis p/ cento) ao a-
no. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR